Tribunal: TJSP
Processo: 1060989-11.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Professor aposentado da UNICAMP - Transgressão às normas do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) - Princípio da actio nata – Prazo prescricional ou decadencial que começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências – Lapso prescricional para requerer a restituição das quantias devidas que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Professor aposentado da UNICAMP - Transgressão às normas do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) - Princípio da actio nata – Prazo prescricional ou decadencial que começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências – Lapso prescricional para requerer a restituição das quantias devidas que se inicia a partir do relatório final da Comissão Processante Permanente, quando se concluiu que houve violação do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) - Pedido de restituição das diferenças remuneratórias entre o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) e o Regime de Turno Completo (RTC) – Viabilidade - Prejuízo material que é insito ao descumprimento do regime de exclusividade que disciplinava o vinculo funcional do docente – Inteligência do artigo 107, § 1o, do Estatuto da UNICAMP, combinado com o artigo 20, § 13o, da Deliberação CONSU-A no. 002, de 27/03/21 – Precedentes jurisprudenciais – Procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional – Reforma da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) providos.